Tribunal: TJSP
Processo: 1010181-07.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010181-07.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HERMENEGILDA SANTANA DE FREITAS, é embargada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010181-07.2018.8.26.0004/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 1010181-07.2018.8.26.0004/5
Comarca: São Paulo
Embargante: Hermenegilda Santana de Freitas
Embargada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU
VOTO No: 20893
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDHU. Embargos de declaração em
apelação. Omissão. Não verificação. Pretensão manifestamente
infringente. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos em face
do acórdão de ps. 215/217 dos autos principais, que negou provimento
a recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo
sentença de improcedência dos pedidos de ação de obrigação de fazer
por ela ajuizada.
Diz a embargante que o acórdão teria sido omisso e
obscuro quanto ao interesse na realização de audiência de conciliação,
especialmente porque, ausente oposição expressa, o silêncio da parte
contrária deve ser interpretado como concordância tácita. Alega que
não houve impugnação quanto ao preenchimento, pela embargante, de
alguns requisitos para regularização cadastral, que poderia ser feita
mesmo em contratos de gaveta. Invoca a função social da propriedade
e o direito à moradia.
É o relatório.
Recebem-se os embargos, pois tempestivos, mas, no
mérito, rejeitam-se-lhes.
O acórdão não padece dos vícios invocados.
Ainda que seja do interesse das partes e da própria
administração da Justiça a solução consensual dos feitos, sempre que
possível, certo que a embargada não manifestou nenhum interesse na
designação de audiência para este fim em segundo grau, não tendo
tampouco comparecido a ato designado em primeiro grau (p. 150).
Dessa forma, a designação de audiência em segundo grau representaria
alocação ineficiente dos recursos pessoais e materiais do Poder
Judiciário diante do desinteresse da embargada.
Entendeu-se não estarem, no caso, preenchidos os
requisitos para a regularização do contrato de gaveta celebrado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010181-07.2018.8.26.0004/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
embargante com o mutuário original do imóvel, pois datado de
5.10.2009, quando somente se admite a regularização cadastral
pretendida nos contratos celebrados sem anuência do agente financeiro
antes de 25.10.1996 afasta a legitimidade ativa do cessionário (art. 1o,
parágrafo único, Lei 8.004/1990; art. 20, Lei 10.150/2000).
Ainda, como constou expressamente do acórdão, “não
cabe nestes autos analisar se a apelante preenche os demais requisitos para a
regularização pretendida, posto que já se conhece o descumprimento da
exigência de inexistência de débitos” (p. 217).
Por fim, o direito à moradia e a função social da
propriedade não se aplicam ao caso da forma pretendida pela
embargante: ela pretende compelir a embargada a lhe outorgar a
propriedade de imóvel destinado à moradia social para famílias de baixa
renda a despeito de não ter tido seu cadastro aprovado e de pender
débito relativamente ao financiamento que se comprometeu a assumir
pretensão que não conta com proteção jurídica.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator